Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-65.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800221-65.2023.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SONIA MARIA LIMA AVELAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800221-65.2023.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: SONIA MARIA LIMA AVELAR

ADVOGADOS: THOMAS DE PINHO MORAES MAGALHÃES, DIEGO QUEIROZ GOMES, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL, KARLA OLIVEIRA LOUREIRO e MARCELO FARIAS GONCALVES NEGRAO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Pasep. Omissão na aplicação de rendimentos. Legitimidade passiva do banco do brasil. Ônus da prova. Ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência parcial em favor de Sônia Maria Lima Avelar, que pleiteia o pagamento devidamente corrigido de cotas do PASEP.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsistem fundamentos jurídicos para a reforma da decisão monocrática que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário na gestão da conta do PASEP e manteve a condenação do Banco do Brasil.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão agravada observa o entendimento consolidado do STJ no Tema 1150, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que envolvem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive por omissão na aplicação de rendimentos legais.

4.

Conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC, cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi feito, permanecendo incontroversos os documentos juntados pela autora, como microfilmagens e portaria de aposentadoria.

5.

A instituição financeira manifestou expressamente, em fase de saneamento, não haver outras provas a produzir, não cabendo alegação de cerceamento de defesa em sede de agravo.

6.

A ausência de impugnação específica aos valores apresentados pela parte autora e a não apresentação de planilha de cálculo alternativa caracterizam descumprimento do ônus probatório, justificando a manutenção da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, inclusive por omissão na aplicação dos rendimentos legalmente previstos. 2. Não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, subsiste a responsabilidade do Banco do Brasil. 3. A ausência de produção de provas adicionais, após manifestação expressa da parte ré nesse sentido, afasta alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, 341; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; LC nº 26/1975, arts. 3º e 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1895941/TO; STJ, REsp 1895936/TO; TJDFT, ApCiv 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 31.07.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.,
em
que litiga com
SONIA MARIA LIMA AVELAR,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 22354609), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença de origem
.

Em suas razões (PJe ID nº 22798192), o agravante reitera
que a não existe qualquer inconsistência no valor disponibilizado à parte autora, pelo que discorre, em resumo, que houve afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID

23325354) .

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou no não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
pleiteia pelo recebimento devidamente corrigido de sua cota referente ao PASEP, para tanto, juntou microfilmagens, portaria de aposentadoria e revisão de cálculos de PASEP.

Rememoro que, em manifestação ao despacho saneador, a instituição financeira afirmou não ter mais provas a produzir e requereu o regular prosseguimento do feito (PJe ID 20098086).

Por conseguinte, o requerido interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Arguindo a inexistência de desfalques e incidência de correções monetárias IRDR 1150.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 22354609):

“É amplamente reconhecido que o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº 8/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do setor privado pelo Programa de Integração Social – PIS. A Lei Complementar nº 26/75 consolidou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 239, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, direcionando-os ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do PASEP deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao PASEP, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo 3º da LC nº 26/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do PASEP dos trabalhadores, limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A., conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar, a administração do Programa é de competência do Banco do Brasil S.A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à referida instituição gestora.

Ademais, destaca-se também o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975: “(...) § 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.”. (grifo nosso)

Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que a aposentadoria do servidor público enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988. Certamente, este é o caso ocorrido nos autos. Sendo a autora servidora pública e cadastrada no programa, conforme documentação anexa (PJe ID. 20097956 - Pág. 1).

Nesse contexto, o apelante desempenha o papel de administrador das contas individuais ligadas ao fundo, com o objetivo de facilitar a operacionalização de um programa governamental, a instituição não está fornecendo um serviço bancário de natureza amplamente comercial, e, portanto, a relação subjacente à presente ação não se enquadra no âmbito consumerista.

Portanto, a questão em análise deve ser abordada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos que fundamentam seu direito (conforme o inciso I do artigo 373 do CPC), enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir esse direito (conforme o inciso II do artigo 373 do CPC).

Dito isso, procede-se à análise do caso concreto.

O cerne da presente controvérsia reside na alegação de possível má administração por parte da instituição financeira apelante em relação ao saldo da conta do PASEP do apelado, resultando em um dano patrimonial que requer reparação.

Conforme consta nos autos, o apelado fez prova de suas cotas do PASEP através das microfilmagens no ID 20097956 - Pág. 2 a 16, assim como fez prova de sua aposentadoria (PJe ID 20097957 - Pág. 1).

Diante disto, a instituição bancária requerida não conseguiu comprovar a exatidão dos valores registrados na conta vinculada, não tendo êxito em demonstrar a correta atualização monetária do valor.

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. (...) “4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos”. (...). (TJDFT – Apelação Cível 0729823-76.2018.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, Julgado em 31 de julho de 2019).

Nessa perspectiva, considerando que o banco não conseguiu cumprir sua obrigação probatória, em violação ao disposto no artigo 341 do CPC, torna-se imperativo determinar o pagamento dos valores correspondentes à quantia efetivamente devida à parte autora.

No mais, compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”.

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste. Ainda mais no caso em análise que versa sobre a ausência de aplicação dos rendimentos. Portanto, entendo acertada a decisum.

Corroborando a mesma ratio decidendi, cito os recentes julgados: (STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, o apelado alega ter ocorrido contribuições feitas a sua conta PASEP e não repassadas pelo apelante, ocorridas entre 1984 e 2018, conforme comprova nas microfilmagens (PJe ID 20097956 - Pág. 2 a 16) e pleiteia pelo pagamento das cotas da conta PASEP nº º 1.701.709.944-1, devidamente corrigidas. Portanto, forçoso reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantida a r. sentença em todos os seus termos.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 22354609).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2025